Tribunal: TJSP
Processo: 0005582-65.2012.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
res e suposta supressão da fase do art. 402, CPP. Manifestações posteriores depois da juntada dos laudos, sem insurgência. Ausência de prejuízo. Silêncio na oportunidade de pleitear diligências complementares. Diligências que se revelam protelatórias e irrelevantes. Relatório do serviço de inteligência policial acerca da eficácia dos silenciadores e munições .50 apreendidas com os apelantes necessário em razão da conduta dos réus, que corromperam o perito a fim de que adulterasse os objetos. Comprovação material, inclusive por perícia oficial. Preliminares rejeitadas.
NO MÉRITO. Absolvição de ADRIANA necessária. Insuficiência de provas a indicarem que participava da posse ilegal das armas do marido, mesmo coabitando. Condenação de MARCO confirmada quanto a todas as armas, exceto a pistola Colt 9mm, cuja identificação não foi esclarecida. Desclassificação da posse da carabina e da submetralhadora para a figura do art. 12, em razão da superveniência do Decreto 9.847 de 2019 e Portaria no 1.222 de 2019. Eficiência dos silenciadores e das munições antiaéreas confirmadas, inclusive por laudo oficial.
DOSIMETRIA. Maus antecedentes aplicados por crime cometido 17 anos antes dos fatos destes autos, com punibilidade extinta havia mais de 11 anos. Reincidência correta. Penas reduzidas a 5 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano e 9 meses de detenção e 34 dias-multa. Regime inicial fechado e semiaberto, respectivamente, à luz da gravidade em concreto dos crimes e da recidiva.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS ARMAS CUJA POSSE ERA LEGAL. Indeferido. Cassação da decisão de entrega ao Exército por falta de previsão legal. Determinação de aplicação da solução prevista no art. 67-A do Decreto 5.123 de 2004, repetida no art. 14 do Decreto 9.847 de 2019. Apelo provido em parte.
(TJSP; Apelação Criminal 0005582-65.2012.8.26.0032; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas

Relator(a):

Otávio de Almeida Toledo

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

08/09/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Falta de intimação para manifestação sobre laudos complementares e suposta supressão da fase do art. 402, CPP. Manifestações posteriores depois da juntada dos laudos, sem insurgência. Ausência de prejuízo. Silêncio na oportunidade de pleitear diligências complementares. Diligências que se

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Falta de intimação para manifestação sobre laudos complementares e suposta supressão da fase do art. 402, CPP. Manifestações posteriores depois da juntada dos laudos, sem insurgência. Ausência de prejuízo. Silêncio na oportunidade de pleitear diligências complementares. Diligências que se revelam protelatórias e irrelevantes. Relatório do serviço de inteligência policial acerca da eficácia dos silenciadores e munições .50 apreendidas com os apelantes necessário em razão da conduta dos réus, que corromperam o perito a fim de que adulterasse os objetos. Comprovação material, inclusive por perícia oficial. Preliminares rejeitadas.
NO MÉRITO. Absolvição de ADRIANA necessária. Insuficiência de provas a indicarem que participava da posse ilegal das armas do marido, mesmo coabitando. Condenação de MARCO confirmada quanto a todas as armas, exceto a pistola Colt 9mm, cuja identificação não foi esclarecida. Desclassificação da posse da carabina e da submetralhadora para a figura do art. 12, em razão da superveniência do Decreto 9.847 de 2019 e Portaria no 1.222 de 2019. Eficiência dos silenciadores e das munições antiaéreas confirmadas, inclusive por laudo oficial.
DOSIMETRIA. Maus antecedentes aplicados por crime cometido 17 anos antes dos fatos destes autos, com punibilidade extinta havia mais de 11 anos. Reincidência correta. Penas reduzidas a 5 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano e 9 meses de detenção e 34 dias-multa. Regime inicial fechado e semiaberto, respectivamente, à luz da gravidade em concreto dos crimes e da recidiva.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS ARMAS CUJA POSSE ERA LEGAL. Indeferido. Cassação da decisão de entrega ao Exército por falta de previsão legal. Determinação de aplicação da solução prevista no art. 67-A do Decreto 5.123 de 2004, repetida no art. 14 do Decreto 9.847 de 2019. Apelo provido em parte.